Tribunal: TJMT
Processo: 0000294-70.2010.8.11.0050
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000294-70.2010.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO LENDOMAR A DO NASCIMENTO - CNPJ: 02.475.574/0001-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECURSO DE
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 ANOS DESDE A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. D
ecorrido lapso temporal superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que a sentença foi proferida sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre eventual concretização da prescrição intercorrente antes da sentença, nos termos do Art. 40 §4º da Lei 6.830/80.

Salienta que não houve inércia por parte da Fazenda Pública, uma vez que utilizou todos os meios que estavam ao seu alcance para tentar citar o executado, sendo que a demora ocorreu por mecanismos da justiça em promover a citação. E, nesse caso, não pode ser acolhida a prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ.

Argumenta que
foi tentada a citação por AR, a qual restou sem êxito. Na sequência, a citação por Oficial de Justiça, não foi realizada. Posteriormente, nova tentativa de citação por carta, o que novamente restou infrutífera. Porém, a intimação da Fazenda somente ocorreu aproximadamente 2 anos depois, tendo esta atendido a intimação na mesma data e requerendo a realização da citação via mandado por Oficial de Justiça, novamente sem sucesso.

Aduz que, após várias tentativas frustradas de citação por carta, e por Oficial de Justiça, foi requerida a citação editalícia, a qual foi indeferida, apesar de ser plenamente cabível uma vez que haviam sido esgotados todos os meios possíveis de citação anterior.

Pautado
nesses argumentos, requer
seja reconsiderada a decisão impugnada e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, a fim de que
seja dado provimento ao presente recurso de agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço,
o Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação em face da decisão recorrida, objetivando afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que promoveu diversas diligências em todo trâmite processual para que ocorresse a devida citação do executado, sendo que a paralização do feito decorreu dos trâmites internos da máquina judiciária, inexistindo desídia por parte da Fazenda Pública, de modo que não pode ser atribuída à Fazenda Pública a demora na citação.

Ao analisar a insurgência recursal, reconheci, monocraticamente, como acertada a sentença que declarou a prescrição intercorrente no caso concreto, motivo pelo qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença de primeiro grau.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação com a reforma da sentença vergastada.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Na presente hipótese, infere-se que em
22/10/2012
o juízo de origem determinou a intimação da Fazenda Pública acerca da devolução da carta de citação devolvida sem êxito. Em sequência o ente público peticionou requerendo a intimação por oficial de justiça, o que demonstra que tomou ciência da não localização do devedor (id. 110832992, p. 19/28).

Além disso, por mais que o exequente tenha realizado novas tentativas para localizar o executado, todas foram infrutíferas, de modo que, a sentença foi prolatada em
19/07/2021
, sem ter ocorrido à citação válida.

Dessa forma, correta a sentença ao ponderar que “
E, no caso dos autos, verifica-se que, frustrada a não localização da parte devedora, conforme se verifica da tentativa frustrada de citação de ID 43308978- Pág. 24, a Fazenda Pública foi disso intimada em
13/11/2012
, conforme informação extraída do sistema Apolo, momento a partir do qual, segundo paradigma, deu-se início, automaticamente, à suspensão do prazo prescricional e, na sequência dele, ao cômputo da prescrição intercorrente, que não se interrompeu, uma vez que até o momento não houve efetiva citação da parte executada.

Assim, evidencia-se, depois de decorrida a soma dos prazos de 01 ano da suspensão e de 5 anos da prescrição, a superveniência, em setembro de 2017, da prescrição intercorrente.
”

Destaque-se que, consoante o tema repetitivo supramencionado, “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
” (REsp 1.340.553/RS).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — TRANSCURSO DO PRAZO DE (5) ANOS APÓS UM (1) ANO DE SUSPENSÃO — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 566) — OBERVÂNCIA.
Transcorrido o prazo de cinco (5) anos sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva após o período de um (1) ano de suspensão contado da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, opera-se a prescrição intercorrente, nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos
(Tema nº 566). Recurso não provido. (N.U 0018705-31.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).
(destaquei)

De ver-se, ainda, que o transcurso do lapso temporal não pode ser atribuído à máquina judiciária ou ao juízo, que,
in casu
, a todo o momento anuiu aos pedidos formulados pelo exequente.

Portanto, verificando-se que, após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, decorreu o prazo de um ano da suspensão do feito e cinco anos subsequentes, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, que seria a efetiva citação (ainda que por edital), acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Entrementes, importa mencionar que no dia 18/06/2018 o exequente requereu a citação por edital, a qual foi indeferida pelo juiz singular, sob o fundamento de que não haviam sido esgotados todos os mecanismos que possibilitam a devida citação.

Depois disso, em 02/04/2019, a Fazenda Pública pleiteou pela pesquisa de endereço pelo sistema Infojud. O pedido foi deferido, todavia a busca encontrou o mesmo endereço que constava na CDA e já havia sido tentada a citação.

Assim sendo, à vista do transcorrer processual, verifica-se a ocorrência do transcurso do lapso superior a 06 (seis) anos desde a primeira ciência da Fazenda Pública Estadual acerca da não localização do executado (13/11/2012) até a prolação da sentença (19/07/2021), sendo possível observar, ademais, que, até a presente data, não se efetivou a citação do executado, o que, à evidência, viabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência reinante sobre o tema.

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023